Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se a litispendência entre a oferta de alimentos pelo alimentante e o pedido de alimentos pelo alimentando, devendo ser extinta a causa que ocasionou a duplicidade de ações sobretudo diante da fixação do mesmo valor dos alimentos, e, portanto, ausência de prejuízo para o alimentando.
2. Recurso desprovido.